Tribunal: STF
Processo: AI 389807
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA DE DÉBITO FISCAL DE EMPRESA EM ESTADO FALIMENTAR COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.